Tribunal: CARF
Processo: 11065.000128/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000128/2003-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.368 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ATLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 23/11/2001, 09/10/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETORNO
DE DILIGÊNCIA. SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO RECONHECIDO
PARCIALEMNTE. RECALCULO.
Retornando os autos da diligência com a informação de que o processo sobre o
Pedido de Ressarcimento foi parcialmente, considerando a inclusão do valor
dos serviços prestados na industrialização por encomenda no custo dos
insumos para compor a base de cálculo do crédito presumido do IPI, calculado
com base na Lei n° 9.363 de 1996, imperioso reconhecer o afastamento de
parte da autuação fiscal, conforme as conclusões consubstanciadas no Relatório
de Diligência Fiscal, e a manutenção do lançamento referente a parte do crédito
não reconhecido.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI 10.833/2003.
Incabível aplicação do disposto no artigo 18 da Lei no 10833/2003 para
lançamento decorrente de utilização indevida do crédito presumido de IPI
previsto na Lei n° 9.363/1996, que nada tem a ver com casos de compensação
efetuada e declarada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar parte da exigência do
IPI relacionado a utilização do crédito presumido reconhecido nos autos do Processo no
13054.000379/2001-63, nos exatos termos consignados no Relatório de Diligência Fiscal de
fls.168/177.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000128/2003-96
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do auto de infração das fls. 03 a 21, lavrado pela
DRF/Novo Hamburgo, contra o interessado acima identificado, para exigir o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI -, no valor correspondente a R$ 49.091,32,
acrescido da multa proporcional de 75%, estabelecida pelo art. 44, inciso I e § 4°,
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e dos juros de mora previstos no art.
61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996. O total do lançamento, com os juros de mora
calculados até 30/12/2002, atinge o montante de R$ 88.310,38.
1.1 Origina-se a autuação na constatação, em procedimento fiscal de verificação da
legitimidade do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, objeto de pedidos de ressarcimento (processos 13054000805/2001-69 e
13054.000379/2001-63) apresentados pelo interessado, da existência de erros na
apuração do valor do crédito presumido, tendo-lhe sido reconhecido, conseqüentemente,
direito a um valor menor de crédito. O crédito presumido de IPI pleiteado pelo
interessado foi compensado com débitos objeto de pedidos de compensação, cujas
cópias foram juntadas nas fls. 06, 10, 14 e 16. Em conseqüência da alteração do valor do
crédito, houve utilização indevida do crédito presumido do IPI, que está sendo exigido
no presente auto de infração, com a fundamentação legal contida na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal de fls. 04 e 20.
2. O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 09 de janeiro de 2003 (fl.O3), e,
inconformado, apresentou, tempestivamente, impugnação ao lançamento, fls. 24 a 50,
firmada por procurador (cópia do instrumento de procuração na fl. 51), alegando o que
segue.
2.1 Preliminarmente, diz que os valores lançados de ofício foram por ele declarados em
DCTF, antes do procedimento de fiscalização, e que, por serem as DCTF confissões
expressas de dívidas, incabível o lançamento. Transcreve decisões administrativas a
esse respeito.
2.2 No mérito, contesta os valores excluídos da base de cálculo do crédito presumido do
IPI, promovidos pela autoridade administrativa quando da verificação da legitimidade
do crédito pleiteado.
2.3 Ao final, requer seja reconhecida a improcedência do lançamento, e, caso a
impugnação seja rejeitada, seja desconsiderada a multa de ofício (75%), aplicando-se
sobre os débitos a multa de 20%. Requer, ainda, o apensamento do presente processo
aos de n°s 13054.000805/2001-69 e 13054000379/2001-63.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS nos termos do
Acórdão no 10-17.311, de 02/10/2008 (fls.76/79), que, por unanimidade de votos decidiu-se por
não tomar conhecimento das alegações que dizem respeito ao indeferimento parcial do
ressarcimento do crédito presumido de IPI, por se referir a matéria tratada em outros processos, e
julgar procedente o lançamento de ofício, formalizado no auto de infração das fls. 03 a 21, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/11/2001, 09/10/2002
- O crédito presumido de IPI indevidamente aproveitado deve ser exigido por meio de
lançamento de ofício, cabendo a aplicação da multa de ofício prevista em lei.
- Matéria que foi objeto de julgamento anterior não pode ser novamente apreciada pelo
mesmo órgão julgador.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.86/94, no qual
requer, em sede de preliminar, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo dos
pedidos de ressarcimento/compensação apresentados nos processos nos. 13054.000805/2001-69 e
13054.000379/2001-63; no mérito, caso sejam mantidas as glosas apontadas pela Fiscalização,
requer que a aplicação da multa de ofício seja substituída pela multa de mora no percentual de
20% em atendimento ao disposto no artigo 106, II, “c”, do CTN.
Por meio da Resolução de n° 3302-000.421, de 28/07/2020 (fls. 120/124), foi
determinado o seguinte: a) sobrestar o julgamento, até a decisão definitiva dos Processo nos
13054000805/2001-69 e 13054.000379/2001-63; b) seja juntada aos autos a decisão definitiva
dos processo nos 13054000805/2001-69 e 13054.000379/2001-63; e, c) que a delegacia de
origem, formule relatório substanciado, para apurar qual a repercussão/reflexo daquelas decisões
no presente auto de infração, retornado os autos para julgamento.
Em atendimento à Resolução, foram juntados aos autos as decisões proferidas nos
processos de crédito (fls.126/159), bem como Relatório Fiscal (fls.165/177), com as seguintes
conclusões: (i) não restou qualquer efeito sobre o valor ora exigido, R$ 5.012,02 no período de
lançamento de novembro de 2001 referente à diferença de apuração do pedido de ressarcimento
do IPI do processo 13054.000805/2001-69; (ii) frente ao pedido do contribuinte de R$
196.850,35 resta, nestes moldes, o valor a exigir no presente Auto de Infração de R$ 40.773,13
no período de lançamento de outubro de 2002, referente à diferença de apuração do pedido de
ressarcimento do IPI do processo 13054.000379/2001-63.
A contribuinte foi cientificada do Descacho Decisório em 05/11/2021 (fl.180), e
protocolou Manifestação ao Relatório de Diligência em 09/12/2021 (fls.189/252), que em síntese
tratou sobre a legitimidade dos créditos pretendidos, no mais reiterou as alegações postas no
Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de lançamento de ofício relativo ao crédito
presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/1996, indevidamente aproveitado, no valor
correspondente a R$ 49.091,32, acrescido da multa proporcional de 75%, estabelecida pelo art.
44, inciso I e § 4°, da Lei n° 9.430/1996 e dos juros de mora previstos no art. 61, § 3°, da Lei n°
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

9.430/1996, objeto de pedidos de ressarcimento/compensação discutidos nos processos
no13054000805/2001-69 e 13054.000379/2001-63.
No julgamento do Recurso Voluntário, a Turma por meio da Resolução de n°
3302-000.421, resolveu sobrestar o feito até que se profira decisão definitiva dos processos
citados acima, em que se discute os créditos, a fim de apurar a repercussão/reflexo daquelas
decisões no presente Auto de Infração.
Com relação ao Processo no 13054000805/2001-69, foi julgado na data de
25/08/2010, o Acórdão de Recurso Voluntário (fls.143/153). Naquela oportunidade foi “dado
provimento parcial ao Recurso para excluir da base de cálculo do Crédito Presumido do IPI o
custo com a industrialização por encomenda realizada por pessoas jurídica contribuinte do PIS
e COFINS em insumos empregados no estabelecimento da requerente, bem como para excluir os
valores dos produtos exportados sem industrialização por parte da Recorrente (simples
revenda), tanto da receita de exportação quanto a receita operacional bruta”.
No entanto, foi julgado na data de 11/12/2019, o Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional, que por unanimidade de votos foi dado provimento “parcial para excluir da
base de cálculo do crédito presumido de IPI, os valores referentes aos serviços de
industrialização por encomenda” (Acórdão no 9303-009.899 - fls.154/159).
Consta do Despacho Decisório n.o 1.478/2020, de 29 de setembro de 2020,
juntado pela Autoridade Fiscal encarregada da diligência, a informação de “que o Acordão de
Recurso Especial, bem como o Acordão de Recurso voluntário, não alteram o cálculo do valor
do crédito reconhecido” (fls.165/167).
Ainda, em atendimento a Resolução, em relação ao processo em epígrafe, a
Autoridade Fiscal trouxe a informação de que o direito creditório postulado pela recorrente no
Processo no 13054000805/2001-69, não impactou sobre o valor ora exigido, R$ 5.012,02 no
período de lançamento de novembro de 2001 referente à diferença de apuração do pedido de
ressarcimento do IPI (fls.168/169).
Oportuna a transcrição:
Processo 13054.000805/2001-69
Trata este processo de verificações sobre o Pedido de Ressarcimento (PER)de IPI
relativo ao 2° trimestre de 2001.
O presente Auto de Infração exigia em respeito a esse PER a diferença de apuração em
desfavor do contribuinte de R$ 5.012,02, valor lançado no período de apuração de
novembro de 2001.
O acórdão n° 3401-00.915 4° Câmara / 1a. Turma ordinária de 25 de agosto de 2010 deu
mérito ao pleito do contribuinte na questão de incluir o valor dos serviços prestados na
industrialização por encomenda no custo dos insumos para compor a base de cálculo do
crédito presumido do IPI, calculado com base na Lei n° 9.363 de 1996. As demais
questões suscitadas pelo contribuinte foram indeferidas.
Todavia, recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional reverteu a
decisão, exarando-se nova decisão sobre a matéria no Acórdão n° 9303-009.899 –
CSRF / 3 ° Turma de 11 de dezembro de 2019.
O Despacho Decisório n° 1.478/2020 de 29 de setembro de 2020, anexo ao processo
13054.000805/2001-69 (cópia anexa ao presente processo), analisando o direito
creditório à luz das Decisões concluiu:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

Não restou, portanto, qualquer efeito sobre o valor ora exigido, R$ 5.012,02 no período
de lançamento de novembro de 2001 referente à diferença de apuração do pedido de
ressarcimento do IPI do processo 13054.000805/2001-69.
Diante do exposto acima, em relação ao Processo no 13054.000805/2001-69, não
restou qualquer efeito sobre o valor exigido no presente processo, de forma que impõe-se a
manutenção do lançamento, em razão da utilização indevida do crédito presumido do IPI.
Sobre o direito creditório postulado pela recorrente no Processo Administrativo no
13054.000379/2001-63, por meio do Acórdão 203-10.442 (fls.126/142, foi dado provimento ao
pleito da recorrente para incluir na base de cálculo do crédito presumido do IPI o custo com a
industrialização por encomenda realizada por pessoa jurídica contribuinte do PIS e COFINS, as
demais questões suscitadas foram indeferidas, nos termos da ementa colacionada abaixo:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.363/96. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. INCLUSÃO.
Por compor o custo dos insumos, o valor da industrialização por . encomenda é
computado na base de cálculo do crédito presumido do IPI instituído pela Lei n°
9.363/96, desde que tal industrialização seja realizada por pessoa jurídica contribuinte
do PIS e COFINS e o produto beneficiado seja novamente industrializado pelo
exportador.
PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN CST N° 65/79.
ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO INCENTIVO.
Incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os prodtitos não compreendidos
entre os bens do ativo permanente que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de industrialização, em função
de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele.
Produtos outros, não classificados como insumos segundo o Parecer Normativo CST n°
65/79, incluindo a energia elétrica utilizada como força motriz no processo produtivo,
não podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário para os fins
do cálculo do crédito presumido estabelecido pela Lei n° 9.363/96, devendo os valores
correspondentes ser excluídos no cálculo do beneficio.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS E
NÃO INDUSTRIALIZADAS. EXCLUSÃO. As mercadorias adquiridas de terceiros,
quando exportadas sem qualquer industrialização no estabelecimento exportador, não
dão direito ao crédito presumido instituído do IPI pela Lei n° 9.363/96, devendo ser
excluídas no cálculo do percentual entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta.
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. EXCLUSÃO.
Em obediência à legislação do IPI, os valores das devoluções de insumos adquiridos são
excluídos da base de cálculo do incentivo.
PRODUTOS NÃO ACABADOS OU ACABADOS, MAS NÃO VENDIDOS.
INSUMOS EMPREGADOS. EXCLUSÃO.
Exclui-se da base de cálculo do incentivo, no último trimestre de cada ano, o valor das
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na
produção de produtos não acabados ou acabados e não vendidos.
SUSPENSÃO DO INCENTIVO. PRODUTOS NÃO ACABADOS OU ACABADOS,
MAS NÃO VENDIDOS. INSUMOS EMPREGADOS. PERÍODO DE APURAÇÃO
MARÇO DE 1999. EXCLUSÃO. REINÍCIO DO INCENTIVO. ANO 2000. VALOR
DOS INSUMOS EXCLUÍDOS. NÃO ADIÇÃO.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

Exclui-se da base de cálculo do incentivo, no mês de março de 1999, o valor das
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na
produção de produtos não acabados ou acabados e não vendidos, sendo que após a
suspensão do incentivo, com reinicio em janeiro de 2000, não cabe adicionar aquele
valor excluído.
Recurso provido em parte.
Dessa forma, considerando a Decisão prolatada, o Relatório Fiscal de Diligência
assim se manifestou:
Processo 13054.000379/2001-63
Trata-se este processo de verificações sobre o Pedido de Ressarcimento (PER)de IPI
relativo ao 1° trimestre de 1999, todo o ano de 2000 e o 1° trimestre de 2001.
O presente Auto de Infração exigia em respeito a esse PER a diferença de apuração em
desfavor do contribuinte de R$ 44.079,30, valor lançado no período de apuração de
outubro de 2002.
O acórdão n° 203-10.442 do Segundo Conselho de Contribuintes de 19 de outubro de
2005 deu mérito ao pleito do contribuinte na questão de incluir o valor dos serviços
prestados na industrialização por encomenda no custo dos insumos para compor a base
de cálculo do crédito presumido do IPI, calculado com base na Lei n° 9.363 de 1996. As
demais questões suscitadas pelo contribuinte foram indeferidas.
A Fazenda Nacional não recorreu da decisão.
Considerando a Decisão prolatada no sentido de conceder ao contribuinte o direito ao
aproveitamento dos custos dos serviços de industrialização por encomenda,
contabilizada nos CFOP’s 1.13 e 2.13, e os valores constantes dos Livros de Apuração
do IPI (LRAIPI) anexados naquele processo ora trazidos para a tabela abaixo, com a
totalização mensal demonstrada:
(...)
Com a apuração levada a efeito, os valores resultantes a título de crédito presumido do
IPI nos períodos restaram:

Frente ao pedido do contribuinte de R$ 196.850,35 resta, nestes moldes, o valor a exigir
no presente Auto de Infração de R$ 40.773,13 no período de lançamento de outubro de
2002 referente à diferença de apuração do pedido de ressarcimento do IPI do processo
13054.000379/2001-63.
Portanto, considerando a Decisão prolatada nos autos do Processo no
13054.000379/2001-63, no sentido de conceder ao contribuinte o direito ao aproveitamento dos
custos dos serviços de industrialização por encomenda, torna-se imperioso o reconhecer o
afastamento de parte da autuação fiscal, conforme as conclusões consubstanciadas no Relatório
de Diligência Fiscal, e a manutenção do lançamento, em razão da utilização indevida do crédito
presumido do IPI.
Por consequência, sobre os créditos pretendidos e não homologados não há mais o
que discutir, sendo que os processos onde se discutiam o crédito presumido de IPI tiveram a
tramitação prevista em lei e foram definitivamente julgados por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Nesse sentido, descabe qualquer novo pronunciamento a esse respeito.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

No tocante às razões aditivas postas no Recurso Voluntário, quanto à incidência
da multa de ofício sobre os cálculos remanescentes, pleiteia a aplicação do art. 18 da Lei n s
10.833/2003 e o principio da retroatividade benéfica, sob o argumento de que houve glosa de
compensação declarada em DCTF seguida de lançamento de ofício, em vista disso requer a
desconsideração da multa de 75%, para que seja determinada a incidência de multa de 20% sobre
o débito.
Primeiramente, tem-se que a base legal para aplicação da multa de ofício no
percentual de 75% está contida no § 4o, inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/19961 e o
dispositivo invocado pela recorrente diz respeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35, ou seja de lançamentos de diferenças apuradas em declaração de
compensação prestada pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, em respeito ao art. 18 da MP n° 135/03, que foi convertida na Lei
10.833/03, houve previsão, a priori, que o lançamento de ofício decorrente de diferenças
apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de compensação, seria cabível
na hipótese em que as diferenças apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o
crédito ou o débito não for passível de compensação por expressa disposição legal; o crédito for
de natureza não-tributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a prática de
sonegação, fraude ou conluio – infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Tal como explicitou a exposição de motivos dessa MP:
15. O art. 18 limita a aplicação do lançamento de ofício, de que trata o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, à cobrança de multa isolada
sobre o débito indevidamente compensado nas hipóteses em que as diferenças
apuradas forem decorrentes de compensação indevida quando o crédito ou o
débito não for passível de compensação por expressa disposição legal; o crédito for
de natureza não-tributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Vejamos o texto do art. 18 da Lei no 10.833/03:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido
de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.368 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000128/2003-96

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Aqui não se está a falar de compensação indevida mas de tributo lançado, em
razão da utilização indevida do crédito presumido do IPI, que está sendo exigido no Auto de
Infração, razão pela qual não se pode aplicar o referido dispositivo legal ao caso em analise.
Ademais, como bem evidenciado pela decisão da DRJ: “Acrescente-se que o fato
de os débitos objeto dos pedidos de compensação terem sido declarados em DCTF em nada
afeta o lançamento, pois o que se exige no auto de infração ora examinado não são os valores
declarados em DCTF, e sim a utilização indevida do crédito presumido de IPI, o que justifica o
lançamento efetuado”.
Relativamente aos juros de mora, respectivamente sobre os valores
remanescentes, estabelece o art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96, que os débitos de tributos
administrados pela RFB serão acrescidos de juros à taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar-lhe parcial
provimento para afastar parte da exigência do IPI relacionado a utilização do crédito presumido
reconhecido nos autos do Processo no 13054.000379/2001-63, nos exatos termos consignados no
Relatório de Diligência Fiscal de fls.168/177.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 264
DF CARF MF
Original